Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. PEDIDO DEDUZIDO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS.
1. Apelações criminais nas quais o Ministério Público requer a fixação de indenização mínima por danos morais e a Defesa pretende a revisão da pena imposta.
2. O fato de o acusado ter cometido o delito apurado nestes autos durante o cumprimento de pena em regime aberto justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 3.1 Não tendo a r. sentença observado tal critério, cabível a redução da pena-base.
4. Havendo pedido na denúncia, reiterado em alegações finais, cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
5. Apelações criminais conhecidas, apelação da defesa parcialmente provida e a do Ministério Público provida.